Tribunal: STF
Processo: RMS 40082
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Francisco Vagner de Santana Amorim contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (TÉCNICO AMBIENTAL). INFRAÇÃO DISCIPLINAR (ABANDONO DE CARGO). PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. DESPROPORÇÃO NA PENALIDADE APLICADA. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HISTÓRICO DA DEMANDA.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra o ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente, consubstanciado na publicação da Portaria n. 397, de 17/10/2018, publicada no DOU de 30/10/2018, por meio da qual foi demitido do cargo de técnico ambiental. Segurança denegada.



    2. Consoante a inicial, o PAD n. 02001.003491/2016-31 foi instaurado pela Portaria n. 397, de 17/10/2018, com o objetivo de apurar a responsabilidade funcional do então servidor, ora agravante, por ausentar-se ao seu local de trabalho por mais de trinta dias consecutivos, sem justificativa, entre julho e agosto de 2012 e no ano de 2016, o que culminou com a aplicação da pena de demissão por abandono de cargo (art. 138 c.c. 132, inciso II e 127, inciso III, todos da Lei n. 8.112/90).



    3. Hipótese em que o PAD n. 02001.003491/2016-31 foi conduzido em estrita observância aos princípios constitucionais, de vez que foi oportunizada ampla defesa ao impetrante, tendo sido regularmente citado, com termo de interrogatório, bem como apresentada defesa, com argumentos que foram levados em consideração para a conclusão da Comissão, conforme se demonstra no relatório final.



    AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO



    4. Nos termos da legislação de regência, na hipótese de o servidor deixar de se apresentar ao serviço por mais de trinta dias consecutivos, sem justificar sua ausência aos seus superiores, é dever da Administração, mediante processo administrativo, a apuração da referida infração disciplinar (arts. 138 c.c. 132, inciso II e 127, inciso III, e 140, todos da Lei n. 8.112/90)



    5. Em relação à ausência física do servidor, no local em que presta serviço, por mais de trinta dias consecutivos, aduz o impetrante que ‘o Governo do Estado do Acre, por intermédio do Ofício/GG/N. 087, de 28 de fevereiro de 2011, havia expressamente solicitado a cessão do impetrante, sem ônus para o IBAMA. [...] Com efeito, no dia 02 de março de 2011, em resposta ao Ofício Governamental, o Superintendente do IBAMA/AC expediu o Ofício n. 093/2011/GABIN/AC, autorizando a cessão provisória do impetrante’. Na espécie, o servidor não comprovou a regularidade das alegadas cessões ao Estado do Acre, posto que apresenta como argumento, o Ofício n. 93/2011/GABIN/AC, da Superintendência Estadual do IBAMA no Acre, datado de 02 de março de 2011, assinado pelo Superintendente Estadual do IBAMA no Acre.



    6. Ainda que as cessões ao Governo do Acre tivessem seguido o rito exigido pela legislação pertinente, o animus abandonandi conforma-se quando, chamado por duas vezes para regularizar a sua situação funcional, por meio do Memorando n. 001097/2013, o servidor não comparece e não entra em exercício.



    7. No caso, restou comprovado no Processo Administrativo Disciplinar que o Impetrante se ausentou intencionalmente do serviço em diversos períodos, todos superiores a 30 (trinta) dias, especialmente entre julho e agosto de 2012 e a partir de 22 de outubro de 2013, deixando de exercer suas atribuições por mais de trinta dias consecutivos.



    8. Por expressa determinação do art. 93, inciso I, §3°, da Lei n. 8112/1990, exige-se a publicação de Portaria no Diário Oficial da União para a regularidade do afastamento de servidores públicos federais para outros órgãos ou entes federados, sendo que, a legitimidade do processo só será reconhecida após a publicação da portaria de cessão para o efetivo exercício no órgão cessionário, o que não se efetivou no caso em exame.



    9. O art. 29, § 1º, do Decreto n. 10.835/2021 estabelece que a competência para autorizar a cessão ou disponibilizar a requisição é do Ministro de Estado e, como o caso concreto traz a hipótese de cessão ou requisição para outro ente federativo, a delegação será permitida apenas às autoridades a que se refere o Decreto n. 8.851/2016, dentre as quais, indubitavelmente não está o cargo de Superintendente Estadual do IBAMA, como sugere o impetrante.



    10. Da análise dos autos, incorreu na irregularidade o servidor quando, de forma consciente e intencional, deixou de comparecer por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ao exercício de suas atribuições, considerando que, não logrou demonstrar, por meio de documentos e provas, a regularidade e legalidade das cessões citadas na inicial.



    11. A documentação apresentada na inicial a justificar a ausência do servidor no local onde se encontrava lotado não abrange todo o período de ausência, portanto, não se mostra suficiente para descaracterizar a intenção de ausentar-se do serviço. Além disso, a ‘cessão tácita ou informal’ não encontra respaldo legal.



    12. Em sede de mandado de segurança, ‘o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar’ (MS n. 16.121/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 6/4/2016).



    AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI



    13. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de ser "prescindível perquirir sobre a presença de elemento subjetivo na conduta do autor, já que o animus abandonandi somente é aplicável ao abandono de cargo, pois o dispositivo legal que prevê a inassiduidade habitual - art. 139 da Lei n. 8.112/1990 - não faz referência à intencionalidade" (AgInt no MS n. 20.315/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 11/6/2021). 



    AUSÊNCIA DE DESPROPORÇÃO NA PENALIDADE APLICADA



    14. O remédio constitucional não é o meio adequado para questionar a razoabilidade ou proporcionalidade da pena aplicada no processo administrativo disciplinar, nem rever ou revalorar as provas colhidas durante a instrução procedimental, quando inexiste flagrante e manifesto abuso praticado pela autoridade apontada como coatora, visto que deve encerrar um juízo de certeza imediata quanto à ilegalidade perpetrada, a olho nu, e não apenas a sua mera probabilidade incerta, mediante ampla revisão dos autos processuais e dos argumentos constantes no parecer conclusivo, funcionando, nesta acepção, como uma instância revisora do mérito administrativo. 15. Avaliar se a prova produzida no curso do processo administrativo é ou não suficiente tanto para o reconhecimento da falta administrativa, quanto para embasar a pena de demissão, depende necessariamente de dilação probatória, não podendo ser deduzida por meio de mandado de segurança, espécie de processo documental que exige prova documental pré-constituída dos fatos em que se fundamenta a pretensão, o que não se verifica na espécie.



    16. Demonstrada a prática de infração aos arts. 117, inciso III, e 132, inciso II, da Lei n. 8.112/1990, o ato de demissão é vinculado, pois, ‘emoldurada a conduta ilícita atribuída ao servidor dentre aquelas a que a lei impõe a penalidade capital (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), não é facultado ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Incidência, à espécie, do enunciado da Súmula n. 650/STJ’ (MS n. 22.608/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 7/10/2022.)



    CONCLUSÃO



    17. Agravo interno desprovido” (e-doc. 81).



    2. Contra esse acórdão o recorrente interpõe, tempestivamente, recurso ordinário.



    Noticia que “pertencia ao quadro de pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, no Estado do Acre, contratado a partir de 1980, no cargo de Técnico Ambiental e foi indiciado pela suposta prática da transgressão disciplinar prevista no artigo 132, inciso II c/c o art. 127, inciso III, todos da Lei nº 8.112/90 (abandono de cargo), sob a alegação de que o recorrente teria se ausentado do seu local de trabalho em período superior a trinta dias consecutivos sem justificativa, entre julho e agosto de 2012 e no ano de 2016 e de que não havia ato formal autorizando a cessão do recorrente para prestar assessoramento no Governo do Estado do Acre” (fl. 2, e-doc. 89). 



    Alega que “durante a tramitação do Processo Administrativo Disciplinar nº 02001.003491/2016-31, instaurado a partir da edição da PORTARIA/IBAMA/PRESI/Nº 904, de 01 de julho de 2016, o recorrente foi interrogado, ocasião em que deu sua versão sobre os fatos e apresentou resposta escrita acompanhada de documentação comprobatória (em anexos) informando que em todos os períodos apontados estava devidamente cedido ao Governo do Estado do Acre desempenhando cargos em comissão, que foram precedidos de solicitações oficiais e autorização inclusive do Superintendente do IBAMA/AC e do CoordenadorGeral de Recursos Humanos do IBAMA/MMA. Argumentou, ainda, que durante o período em que ficou cedido ao Governo do Estado do Acre, o IBAMA não arcou com o pagamento de seus vencimentos e que jamais abandonou o cargo de Técnico Ambiental” (fl. 3, e-doc. 89).



    Informa que “a recorrida coatora, julgando o citado PAD aplicou a pena de Demissão ao ora recorrente, nos termos da Portaria MMA nº 397, de 17 de outubro de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº 209, de 30 de outubro de 2018” (fl. 3, e-doc. 89).



    Afirma que “submeteu a questão a apreciação do e. Superior Tribunal de Justiça pleiteando a anulação do ato administrativo eivado de ilegalidade”, mas que “a segurança foi denegada, conforme decisão monocrática da douta Relatora, que veio a ser referendada pela 1ª Seção do STJ” (fl. 4, e-doc. 89).



    Argumenta que, “faltando o elemento subjetivo na conduta do servidor, não se pode caracterizar o abandono. Nesse sentido, se tivesse havido faltas injustificadas, a punição não poderia ser o desligamento do serviço, considerando-se o fato de que o recorrente estava cedido à outra instituição, cessão essa reconhecida pela própria recorrida, por meio de seu Superintendente do IBAMA/AC e Coordenador-Geral de Recursos Humanos. E estes fatos são aceitáveis para afastar a presença do animus abandonandi, requisito necessário à aplicação da pena de demissão por abandono de cargo” (fl. 11, e-doc. 89).



    Sustenta que “a ilegalidade da demissão está igualmente configurada em razão de não ter sido observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o que preceitua o artigo 128, da Lei nº 8.112/90” (fl. 12, e-doc. 89).



    Conclui que “comprovou-se por meio da prova pré-constituída anexa que nos períodos apontados no PAD, a ausência do recorrente ao trabalho decorreu de cessão autorizada provisoriamente pelo próprio IBAMA para fins de prestação de serviço em outra instituição, de modo que o recorrente não manifestou desejo em abandonar o cargo, afastando-se, assim, a presença do animus abandonandi, requisito necessário à aplicação da pena de demissão por abandono de cargo. Ficou demonstrado, ainda, que a aplicação da pena de demissão ao recorrente não observou as diretrizes do art. 128, da Lei nº 8.112/90 e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, proteção da confiança e dignidade da pessoa humana” (fl. 13, e-doc. 89).



    Estes os pedidos apresentados no recurso:



    “ANTE TODO O EXPOSTO, requer-se o regular processamento deste recurso ordinário para que, ao final, seja conhecido e provido, reformando o decisum que denegou a segurança do mandamus impetrado no STJ, com o objetivo de se anular a Portaria 559 de 29 de maio de 2019 e, consequentemente, todos os seus efeitos, em razão da ausência dos princípios do contraditório, ampla defesa, bem como as nulidades perpetradas pela comissão processante do PAD 09030.000072/2018-10 em malferimento aos basilares princípios da administração pública, para edição da referida portaria” (fl. 45, e-doc. 101). 



    3. Em 9.16.2025, a União apresentou contrarrazões ao recurso no sentido da manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 105).



    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Consta nos autos ter a demissão do recorrente do cargo público decorrido da prática da infração disciplinar prevista no “Art. 132 item II, Art. 138 e combinado com o Art. 127 item III, todos da Lei 8.112/90, por concluir que existem provas suficientes que atribuem ao servidor a não observância aos preceitos legais da Administração Pública, especialmente, o Arta. 132 e 138 da Lei 8.112/90” (e-doc. 6).



    Tem-se nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora:



    “DA COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ABANDONANDI NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N° 02001.003491/201'6-31



    22. Restou fartamente comprovado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar que o Impetrante se ausentou intencionalmente do serviço em diversos períodos, todos superiores a 30 dias, especialmente entre julho e agosto de 2012 (folhas 59 e 60 do processo 02002.000300/2012-46 - anexo) e a partir de 22 de outubro de 2013 (fls. 99 a 110 do processso 02001.003491/2016-31 - anexo), deixando de exercer suas atribuições por mais de trinta dias consecutivos.



    23. Cumpre frisar que há robusto e eficaz Conjunto comprobatório da conduta irregular do Impetrante, evidenciando o seu animus abandonandi, além de não ter o impetrante juntado aos autos documentos capazes de ilidir as provas carreadas aos autos do Processo Administrativo Disciplinar.



    24. Alega o impetrante que as suas ausências no período entre julho e agosto de 2009 se deram em razão de sua cessão ao Governo do Estado do Acre, período no qual exerceu cargo em comissão até o final de junho de 2012, quando pediu exoneração e supostamente retornou ao IBAMA/AC, tendo, em seguida, se desincompatibilizado do cargo de Técnico Ambiental para disputar as Eleições 2012 como candidato a Prefeito do Município de Rodrigues Alves/AC, em cumprimento às disposições da Lei Complementar n° 64/90.



    25. Todavia, não logrou comprovar a regularidade das alegadas cessões ao Estado do Acre, posto que foram efetivadas por meio de Ofícios e pareceres, o que viola frontalmente a regra prevista no art. 93 da Lei n.° 8.112/93, que exige publicação de Portaria no Diário Oficial da União Para a regularidade do afastamento de servidores públicos federais para outros órgãos ou entes federados, senão vejamos:



    (...)



    26. Nesse sentido, ao não lograr comprovar a legalidade dos seus afastamentos por meio de documentos idôneos exigidos por Lei, o impetrante confirma os fatos apurados pela Comissão Processante, quais sejam, as suas prolongadas ausências ao serviço no IBAMA/AC, restando refutar o animus abandonandi, necessário para a configuração.do abandono de cargo.



    27. Ainda que as citadas cessões ao Governo do Acre tivessem seguido o rito exigido pela legislação pertinente, o animus abandonandi é confirmado quando, contado por duas vezes para regularizar a sua situação funcional (Memo n° 001097/2013 - processo n° 02002.000138/2014-28, parte integrante do processo n° 02001.003491/2016-31, folhas de n° 99 - anexos) o servidor não comparece e não entra em exercício na primeira ocasião, e Comparece, mas manifesta a intenção de não voltar às sua funções no órgão, conforme registra o Relatório Final da Comissão Processante:



    (...)



    28. Destarte, incorreu na irregularidade o servidor quando, de forma consciente e intencional, deixou de comparecer por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ao exercício de suas atribuições, ainda que, à sua vista, haja motivos para a ausência, sendo que, sob ótica jurídica, não logrou demonstrar, por meio de documentos .e provas, a regularidade e legalidade das cessões citadas na exordial, bem como não trouxe qualquer motivo ou documento suficientes para descaracterizar a intenção de ausentar-se do serviço, restando configurado o ilícito.



    29. No que concerne à suposta ilegalidade da demissão, por inobservância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoal humana, é imperioso ressaltar que a comissão processante e a autoridade julgadora (Ministro- do Meio Ambiente) atenderam o quanto disposto na -Lei, mais especificamente, no art. 128 da Lei n.° 8.112/90, que assim dispõe:



    (...)



    30. Destarte, não cabe à autoridade julgadora a atenuação da pena nos casos em que os fatos apurados se enquadram nas irregularidades previstas no artigo 132 da Lei 8.112/1990, por expressa disposição legal. Portanto, caracterizada objetivamente a infração de abandono de cargo, é de rigor a aplicação da pena demissória.



    31. Conclui-se, portanto, que uma vez demonstrada a materialidade e o elemento subjetivo da infração disciplinar prevista, no art. 138 da Lei n° 8,112, de 1990, resta caracterizado o abandono de cargo pelo servidor” (e-doc. 51).



    6. Quanto às alegações do recorrente de que o ato apontado coator teria ofendido a razoabilidade e a proporcionalidade, este Supremo Tribunal fixou o entendimento de que “os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave” (RMS n. 30.455/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.6.2012), sendo certo que, “[u]ma vez presente, a equação ‘tipo administrativo e pena aplicada’ exclui a tese da ausência de proporcionalidade” (RMS n. 24.956, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.11.2005).



     No mesmo sentido, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGÊNCIA: CPC/1973. SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR. PRECEDENTES. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: REEXAME VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO IMPROCEDENTE” (RMS n. 33.911, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PENA DE SUSPENSÃO. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PENALIDADE DE DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A certeza e liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastreados em prova pré-constituída, como já reconheceu a Primeira Turma deste Tribunal. 2. É de se aplicar a orientação da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave’ (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.455/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 25.6.2012), de forma que a presença da equação tipo administrativo e pena aplicada exclui a tese da ausência de proporcionalidade (RMS 24.956, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.11.2015). 3. Ante a minudente apuração dos fatos pela autoridade administrativa, é inviável o reexame do conjunto probatório a fim de infirmar o enquadramento típico promovido pela autoridade processante. De fato, ante a inviabilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, o Poder Judiciário somente examina a legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos atos que atentem contra o princípio constitucional do devido processo legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS n. 34.405-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.11.2018).



    7. Quanto à argumentação do recorrente de que “comprovou-se por meio da prova pré-constituída anexa que nos períodos apontados no PAD, a ausência do recorrente ao trabalho decorreu de cessão autorizada provisoriamente pelo próprio IBAMA para fins de prestação de serviço em outra instituição, de modo que o recorrente não manifestou desejo em abandonar o cargo, afastando-se, assim, a presença do animus abandonandi”, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Infere-se dos arts. 138 e 140 da Lei n. 8.112/90 que a materialidade da infração disciplinar, prevista no art. 132, inciso II, da referida lei, demanda o preenchimento de 02 (dois) requisitos: ausência intencional do servidor por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos (requisito objetivo) e presença do animus abandonandi (elemento subjetivo).



    O art. 132, inciso II, da Lei n. 8.112/1990 contempla o abandono de cargo como causa de demissão, falta essa que se configura pela ‘ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos’, conforme preceitua o art. 138 do mesmo diploma legal.



    Vê-se, portanto, que a Lei n. 8.112/1990, ao imprimir um rito célere de apuração para o abandono de cargo, demonstra que a Administração deve reprimir, com agilidade, a ausência do servidor ao serviço, a descontinuidade dos serviços e o consequente risco ao interesse público.



    Assim, tendo o servidor deixado de se apresentar ao serviço por mais de trinta dias consecutivos, sem justificar sua ausência aos seus superiores, é dever da Administração, mediante processo administrativo, a apuração da referida infração disciplinar.



    (...)



    Com efeito, em relação ao requisito objetivo do ilícito administrativo, ou seja, quanto à ausência física do servidor, no local em que presta serviço, por mais de trinta dias consecutivos, aduz o impetrante que ‘o Governo do Estado do Acre, por intermédio do Ofício/GG/N. 087, de 28 de fevereiro de 2011, havia expressamente solicitado a cessão do impetrante, sem ônus para o IBAMA. [...] Com efeito, no dia 02 de março de 2011, em resposta ao Ofício Governamental, o Superintendente do IBAMA/AC expediu o Ofício n. 093/2011/GABIN/AC, autorizando a cessão provisória do impetrante’ (fls. 3- 14).



    Todavia, observa-se dos autos que o ora agravante não comprovou a regularidade das alegadas cessões ao Estado do Acre, posto que apresenta como argumento, o Ofício n. 93/2011/GABIN/AC, da Superintendência Estadual do IBAMA no Acre, datado de 02 de março de 2011 (fl. 47).



    Ocorre que, por expressa determinação do art. 93, inciso I, §3°, da Lei n. 8112/1990, exige-se a publicação de Portaria no Diário Oficial da União para a regularidade do afastamento de servidores públicos federais para outros órgãos ou entes federados, sendo que, a legitimidade do processo só será reconhecida após a publicação do ato, senão vejamos:



    (...)



    Diante disso, deve ocorrer a publicação da portaria de cessão para o efetivo exercício no órgão cessionário, o que não se efetivou no caso em exame.



    Além disso, ainda que se acolha o referido ofício como ato que confirmasse a cessão, o que não procede, como exposto anteriormente, o ora agravante encontraria obstáculos quanto à autoridade competente para o ato. Isso porque, o Ofício n. 93/2011/GABIN/AC é assinado pelo Superintendente Estadual do IBAMA no Acre, e, por expressa determinação do Decreto n 10.835, de 14/10/2021, em seu art. 29, § 1º, temos que:



    (...)



    Isto posto, como o caso concreto traz a hipótese de cessão ou requisição para outro ente federativo, a delegação será permitida apenas às autoridades a que se refere o Decreto n. 8.851, de 20/7/2016, dentre as quais, indubitavelmente não está o cargo de Superintendente Estadual do IBAMA, como sugere o impetrante.



    Não obstante a ausência de autorização do órgão cedente, o Poder Executivo do Estado do Acre, por meio dos Decretos n. 2.236/2011 e 4.714/2022, nomeia o impetrante para cargos da estrutura estadual, que deixa de comparecer ao órgão de lotação.



    Com efeito, na hipótese vertente, não há dúvidas, portanto, quanto ao elemento objetivo, de vez que o agravante faltou ao serviço injustificadamente, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, nestes incluídos os finais de semana e feriados. Preenchido, assim, o requisito objetivo do tipo administrativo, passo à análise do requisito subjetivo.



    Tal elemento, apesar de estar na esfera da voluntariedade do servidor, exige, contudo, a sua comprovação objetiva, a partir das circunstâncias do caso concreto, em face da existência, ou não, de justa causa para as ausências verificadas.



    (...)



    De fato, compulsando-se os autos, verifica-se que restou comprovado no Processo Administrativo Disciplinar que o Impetrante se ausentou intencionalmente do serviço em diversos períodos, todos superiores a 30 (trinta) dias, especialmente entre julho e agosto de 2012 (fls. 894-895) e a partir de 22 de outubro de 2013 (fls. 881-882), deixando de exercer suas atribuições por mais de trinta dias consecutivos.



    De outro ponto, ainda que as cessões ao Governo do Acre tivessem seguido o rito exigido pela legislação pertinente, o animus abandonandi conforma-se quando, chamado por duas vezes para regularizar a sua situação funcional, por meio do Memorando n. 001097/2013 (fl. 1013) o servidor não comparece e não entra em exercício, conforme informação constante do Despacho n. 02001.030634/2014-16.



    Dessa forma, incorreu na irregularidade o servidor quando, de forma consciente e intencional, deixou de comparecer por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ao exercício de suas atribuições, considerando que, não logrou demonstrar, por meio de documentos e provas, a regularidade e legalidade das cessões citadas na inicial. De fato, a documentação apresentada na inicial a justificar a ausência do servidor no local onde se encontrava lotado não abrange todo o período de ausência, portanto, não se mostra suficiente para descaracterizar a intenção de ausentar-se do serviço. Além disso, a ‘cessão tácita ou informal’ não encontra respaldo legal.



    Ora, não se pode ter como possível que o impetrante, ora agravante, desconhecesse suas obrigações funcionais ou a necessidade de autorização, oficialmente veiculada para a efetivação de sua cessão. No caso, o ônus de demonstrar eventual razão invencível, que o levara a tal atitude, não restou cumprido no presente mandamus.” (e-doc. 82).



    Extrai-se dos documentos havidos no processo que o recorrente ausentou-se por mais de trinta dias consecutivos faltando ao exercício de suas atribuições, sem ter logrado êxito em demonstrar a regularidade das cessões mencionadas na inicial e neste recurso ordinário, pelo que inviável, na espécie e em sede recursal e em mandado de segurança, afastar o requisito do animus abandonandi.



    8. Não demonstrados, na espécie, ilegalidade ou abuso de poder a lesarem direito líquido e certo do recorrente, a revisão dos fatos e das conclusões de mérito a que se chegou no processo disciplinar exigiria a reabertura e o revolvimento da instrução processual, incabível na via estreita do mandado de segurança. Nesse sentido, por exemplo: RMS n. 33.907-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019; MS n. 36.623-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019; e RMS n. 36.762-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2020.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora